Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e improvido.